Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-08.2012.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002513-08.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIVELTON JOSÉ DE FARIAS FERREIRA (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA RAMOS (VÍTIMA), MILTON CEZAR DE SOUZA - CPF: 981.526.881-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –

VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há
provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Milton Cézar de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal (código n. 163562), que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir por 1 ano, em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos (Id 32705451).

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, requereu a absolvição, ao argumento de que não existem elementos seguros para concluir por sua culpa no acidente e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria, com o afastamento das agravantes previstas nos incisos II e III, do art. 298 do CTB, bem como a redução do tempo mínimo de proibição do direito de dirigir (Id 32705454).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 32813476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id 37426493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
9.2.2012
, por volta das 6h, na rodovia MT 170, km 21, na Comunidade Santa Rita, em Curvelândia/MT, o acusado
Milton Cezar de Souza
, de forma negligente, trafegava com o veículo caminhão da marca
Chevrolet
, modelo V60, de cor azul, sem placas, em péssimo estado de conservação (sistema de direção, iluminação, elétrico, pneus e sistema de segurança comprometidos), quando, de forma imprudente, realizou uma conversão à esquerda, ou seja, na faixa de rolamento contrária de deslocamento, com o intuito de adentrar na estrada que dá acesso à Comunidade Veredinha, e colidiu com a motocicleta da marca
Honda
, modelo CG 125, de cor azul, de placa JYN 7872, ocupada pelos adolescentes Elivelton José Farias Ferreira (piloto) e Lucas Ferreira Ramos (carona), que se deslocavam em sentido contrário, e após tentativa de direção defensiva com o intuito de evitar o acidente, o piloto colidiu com a lateral esquerda dianteira do caminhão.

Em decorrência de tal evento, a vítima Elivelton (piloto da motocicleta) faleceu no local do acidente, enquanto era atendido pela equipe medica, dentro da ambulância. Por sua vez, a vítima Lucas (carona da motocicleta) fora encaminhada ao PSF mais próximo e posteriormente para o Hospital Regional de Cáceres para tratamento especializado, porque sofreu diversas lesões corporais pelo corpo, ocasionando, inclusive, a amputação inferior da perna esquerda.

Após o regular trâmite processual, foi declarada extinta a punibilidade em relação ao delito de
lesão corporal culposa
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, subsistindo a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nesta instância recursal, busca o apelante a absolvição por fragilidade das provas no tocante à responsabilidade pelo acidente, ou ainda a revisão da dosimetria.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a
materialidade
do crime está comprovada pela portaria (Id 32702966), boletim de ocorrência (Id

32702966), auto de apreensão (Id 32702969), exame necroscópico (Id 32702970), mapa topográfico para localização de lesões (Id 32702985), laudo pericial em veículo, com anexo fotográfico (Id 32703950) e laudo pericial do local do acidente (Id 32703953).

A
autoria
delitiva, igualmente, é inconteste, diante da confissão do próprio réu, aliada aos depoimentos testemunhais.

O apelante, ao ser inquirido em Juízo, admitiu que, por ocasião dos fatos, estava se dirigindo ao trabalho, saindo de Santa Rita em direção a Curvelândia, e,
ao realizar a manobra para entrar na estrada que liga à comunidade da Veredinha, foi surpreendido pela motocicleta ocupada pelas vítimas, que vinha em sentido contrário
, e bateu na lateral esquerda do caminhão; que, antes de realizar a conversão, teve o cuidado de parar e, para ele, a pista estava vazia (relatório de mídias, Id 32813480).

A vítima sobrevivente,
Lucas Ferreira Ramos
, na fase judicial, disse não se recordar sobre a dinâmica do acidente, apenas que estava indo com a vítima
Elivelton
ao trabalho, este, na condução da motocicleta; que já acordou no hospital; que ficou internado por aproximadamente 44 dias e teve uma perna amputada (relatório de mídias, Id 32813480).

Contudo, chamo a atenção para o fato de que, ao assistir o depoimento constante da mídia audiovisual de
Lucas Ferreira Ramos
, ficou evidente que este, na verdade, se eximiu de fornecer maiores detalhes sobre a dinâmica do acidente para não prejudicar o réu, o qual se encontrava presente na audiência.

Ocorre que isso, obviamente, não tem o condão de isentar o apelante de sua responsabilidade, sobretudo porque, na fase policial, a referida vítima relatou os seguintes detalhes:

“(...) Que compareceu a esta delegacia o menor ora citado acompanhado de seu pai Paulo Alves Ramos, a fim de prestar esclarecimentos sobre o acidente ocorrido em 09/02/2012; que o menor estava na garupa da moto que era conduzida por Elivelton; Que tanto o menor quanto Elivelton estavam indo para a Comunidade Santa Rita para prestar serviços na olaria que lá existe;
Que em uma curva que dá acesso a Comunidade, um caminhão de lenha que estava vindo sentido Curvelândia fez um contorno a esquerda cruzando a pista; Que quando Elivelton viu o caminhão, já estava bem em cima e ao tentar desviar acabou batendo no veículo; Que o caminhão não tinha luz e estava em péssimo estado de conservação
(...)”
– Id 32702986.

Além disso, foi colhido o depoimento do policial
Joelino das Neves Cebalho
, o qual declarou em Juízo que:

“(...) foi acionado para atender a um acidente por volta das 6h30min, próximo à comunidade Santa Rita, mais precisamente na curva em frente ao acesso da Fazenda Flor do Campo e, ao chegar no local, o depoente e seu colega de farda se depararam com as vítimas, dois adolescentes, os quais ocupavam uma motocicleta, e também com um veículo desses que puxa madeira; na pista,
a impressão foi a de que o referido caminhão estava seguindo sentido Santa Rita/Curvelândia e ao se aproximar da curva que dá acesso à comunidade, o motorista adentrou à esquerda, e no sentido contrário vinha o condutor da motocicleta, juntamente com um garupa, que colidiram frontalmente com o caminhão
; com o impacto, o condutor da motocicleta perdeu o controle da moto e ainda se chocou com um tambor de leite, que, inclusive estourou com a colisão; que os ocupantes da motocicletas estavam feridos, o de estado mais grave foi colocado na ambulância e seguiu para Cáceres, enquanto o outro que estava em estado menos grave, foi encaminhado para Curvelândia; que não viram o condutor do veículo no local, mas ficou sabendo por populares que seria o réu (...)”
- relatório de mídias, Id 32813480.

No mais, também foram inquiridas as testemunhas
Andersom Gonçalves dos Santos
e
Nilson Gomes Vaz
, passageiros do caminhão, que, assim como o réu, querem fazer crer que o veículo conduzido por Milton já estava fora da pista, no acostamento, quando foi atingido pela motocicleta das vítimas, a qual era pilotada em alta velocidade – relatório de mídias, Id 32813480.

Entretanto, conforme acima mencionado, a referida versão não encontra apoio nas provas colhidas e encartadas nos autos, mormente diante da conclusão dos peritos, explanada no laudo pericial anexado no Id 32703953, com o seguinte teor:

“(...) Assim em face ao exposto concluem os peritos que a causa determinante do acidente foi a manobra irregular feita pelo condutor do veículo caminhão, uma vez que o mesmo deveria aguardar a direita e esperar o veículo moto passar. Diante dos fatos o acidente veio causar a morte adolescente ERIVELTO JOSE F ARIAS FERREIRA (...)”.

Diante desse contexto, há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte da vítima Elivelton José Farias Ferreira, situação que se amolda ao tipo penal do artigo 302 do CTB, e impede, pois, a absolvição.

Por outro lado, também é incogitável o afastamento das majorantes previstas nos incisos II e III do art. 298 do CTB.

Com efeito, consoante a exposição do fato criminoso narrado na denúncia, bem ainda dos elementos de prova constantes dos autos, no momento da perícia, o veículo se encontrava sem as placas traseira e dianteira. É o que se pode extrair do laudo pericial acostado no Id 32703950.

Além disso, também é fato incontroverso nos autos que o réu, por ocasião do acidente, não possuía a devida habilitação para dirigir, fato admitido por ele próprio em seu interrogatório em Juízo, e corroborado pelas declarações da testemunha Nilson Gomes Vaz – vide relatório de mídias, Id 32813480.

Assim, se as condutas acima explicitadas encontram respaldo no conjunto probatório e, por conseguinte, configuram
agravantes genéricas
do art. 298 do CTB, não há nenhuma ilegalidade em seus reconhecimentos.

No mais, sabe-se que a pena de
suspensão
ou
proibição
para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Na espécie, levando em consideração as circunstâncias particulares do crime cometido, especialmente o grave dano causado à vida dos jovens, entendo proporcional e satisfatória a fixação da reprimenda acessória em
1 ano
, que, por certo, já se apresenta bem inferior à sanção corporal estabelecida.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020